Tribunal: TJDFT
Processo: 0709694-79.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo recorrente contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, § 4o, IV, do CP), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena. A defesa pleiteia: (i) reconhecimento da forma tentada, com aplicação da causa de diminuição do art. 14, II, do CP; (ii) exclusão da qualificadora do concurso de pessoas; (iii) substituição da pena por restritivas de direitos; e (iv) fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a tentativa do delito e aplicar a causa de diminuição do art. 14, II, do CP; (ii) estabelecer se deve ser afastada a qualificadora do concurso de agentes; (iii) verificar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) analisar se é possível fixar o regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconhecimento da tentativa configura inovação recursal, pois não foi suscitado na resposta à acusação, nem nas alegações finais, inviabilizando sua análise sob pena de supressão de instância.
4. A exclusão da qualificadora do concurso de agentes não procede. Os depoimentos colhidos em juízo e na fase policial demonstram atuação conjunta, divisão de tarefas e liame subjetivo entre os agentes, evidenciando a prática em concurso.
5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, pois o recorrente é reincidente e possui maus antecedentes, não preenchendo os requisitos do art. 44 do CP. Também não se admite suspensão condicional da pena (art. 77 do CP) pelas mesmas razões.
6. Quanto ao regime inicial, embora a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam a manutenção do regime semiaberto, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do CP e Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Teses de julgamento:
"1. Configura inovação recursal a alegação de forma tentada apresentada apenas em sede de apelação, sendo vedado seu conhecimento para evitar supressão de instância. 2. Comprovada a atuação conjunta e o liame subjetivo entre os agentes, mantém-se a qualificadora do concurso de pessoas. 3. A reincidência e os maus antecedentes obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão do sursis penal. 4. A fixação do regime inicial deve observar a quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais, sendo cabível o regime semiaberto para reincidente condenado a pena inferior a 4 anos"
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 33, §§ 2o e 3o; 44; 59; 77; 155, § 4o, IV. Código de Processo Penal: art. 593; art. 617.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2047797, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 17/09/2025, DJe 26/09/2025. TJDFT, Acórdão 2046968, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 18/09/2025, DJe 25/09/2025. TJDFT, Acórdão 2034409, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 14/08/2025, DJe 02/09/2025. TJDFT, Acórdão 2027767, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025, DJe 08/08/2025.